Tribunal: TJMT
Processo: 1024108-59.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024108-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAERCIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 947.109.614-68 (ADVOGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO), FERNANDA ROCHA CAMPOS POGLIESE - CPF: 975.117.656-53 (ADVOGADO), ANSELMO CARLOS LIMA E SA JUNIOR - CPF: 215.488.828-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos sob a alegação de erro de fato e omissão em acórdão proferido em agravo de instrumento, especialmente quanto à aplicação do Código Tributário Nacional (CTN) em suposta relação tributária de sub-rogação. Embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à natureza tributária da cobrança e a competência da concessionária como substituta tributária para o lançamento do imposto.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se os embargos são cabíveis para sanar omissões ou erros de fato, ou se representam uma tentativa de rediscutir o mérito.

III. Razões de decidir

Não foram configurados erros de fato ou omissões no acórdão embargado, que abordou exaustivamente as questões levantadas, afastando a aplicabilidade do CTN com base na caracterização do caso como de direito civil e não tributário.

Foi analisada a ausência de natureza tributária do crédito, estabelecendo que o direito de regresso e o enriquecimento sem causa são relações regidas pelo Código Civil, sendo inaplicável o prazo prescricional do CTN.

O pedido de prequestionamento foi abordado nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo obscuridades ou omissões.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não cabe alegação de erro de fato ou omissão em embargos de declaração para rediscussão de matéria já apreciada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I-III; 489, §1º;

Jurisprudência relevante citada: STF, RTJ 154/223;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Dual Duarte Albuquerque Comércio Indústria Ltda., em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1024108-59.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de erro de fato e omissão.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão possui erro de fato, pois, desconsiderou a aplicação do CTN na espécie e aplicou apenas o Código Civil, o que não pode ocorrer, mormente por se tratar de crédito tributário decorrente de sub-rogação.

Segue sustentando, que o v. acórdão foi omisso quanto a tese de que a concessionária de energia elétrica é substituta tributária, sendo competente para realizar o lançamento do imposto.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, para que os vícios apontados sejam sanados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de erro de fato e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto ao erro de fato e omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
[...] o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que, sob o fundamento de que “os valores perseguidos pela autora nesses autos não correspondem a débito tributário, de modo que a aplicação do CTN demonstra-se incabível in casu”, rejeitou a preliminar de decadência, determinando o regular processamento do feito, com a indicação de eventuais provas pretendida pelas partes (id. 164479369 – autos de origem).

Superada essa questão,
em que pese às alegações da recorrente, o certo é que o presente caso não envolve relação tributária, mas sim, direito de regresso e pretensão de ressarcimento de valor pago à fim de evitar eventual enriquecimento sem causa.

Sendo assim, é cediço que o artigo 173, inc. I, do CTN, preceitua que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Entretanto, no caso em voga, reafirmo que não se está discutindo a cobrança de crédito tributário, mas sim, de um alegado direito de regresso e pago à fim de evitar eventual enriquecimento sem causa, o que afasta por completo a aplicação das normas do CTN.

Além disso, o art. 110, do CTN estabelece que “a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias”, o que deixa claro que a aplicação das normas do referido código de normas a um caso de direito civil violaria o princípio da legalidade.

Por outro lado, o direito de regresso pretendido pela autora, ora agravada, está previsto no art. 934, do C. Civil, que é claro ao dispor que “Aquele que ressarcir o dano causado por outrem, pode reaver do causador a importância que pagou, salvo se este for seu descendente, absoluto ou relativamente incapaz”.

Além disso, o art. 884, do mesmo codex, estabelece que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Destarte, não há qualquer sombra de dúvida, de que a demanda ajuizada pela autora, ora recorrida, trata-se de uma relação de natureza civil e não tributária, afastando assim a aplicabilidade do CTN e, via de consequência, da decadência alegada com base nos arts. 150 e 173, inc. I, do aludido código de normas.

Nesse contexto, andou bem o condutor do feito ao asseverar que “os valores perseguidos pela autora nesses autos não correspondem a débito tributário, de modo que a aplicação do CTN demonstra-se incabível in casu”, e ao concluir que “tendo em vista que o pagamento fora realizado em 30/09/2021 (Id. 130467136) e a presenta ação foi proposta em 28/09/2023, dois anos após a constituição do débito, não há se falar em decadência do direito pleiteado” (id. 164479369 – autos de origem).

Nesse sentido:

“CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO
. PRELIMINAR. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EM DEMANDA COM CAUSA DE PEDIR DIVERSA. PRELIMINAR. COBRANÇA DE DESPESA COM ITCMD. DÉBITO DO INVENTÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO. PRAZO DE 5 ANOS. INAPLICÁVEL. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA
. MÉRITO. DESPESAS DO ESPÓLIO. PAGAMENTO PELO INVENTARIANTE COM RECURSOS PRÓPRIOS. COBRANÇA DE HERDEIRO BENEFICIADO. POSSIBILIDADE. COTA-PARTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO..

[...]

2. Não se aplica o prazo quinquenal previsto nos arts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional quando a demanda não envolve pretensão de cobrança de crédito tributário exercida pelo Fisco em relação ao contribuinte, e sim pedido de ressarcimento de despesa oriunda do processo sucessório, a atrair o prazo decenal de prescrição, com termo inicial a contar do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.
[...]” (TJDF, RAC n. 0732640-11.2021.8.07.0001, 4ª Turma Cível, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 02.03.2023 – negritei).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. LEI Nº 10.406 ( NOVO CÓDIGO CIVIL). OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em alguns casos, que a prescrição seja apreciada por meio da exceção de pré-executividade, desde que seja possível verificá-la a partir dos documentos constantes dos autos.

II - Considerando afastadas as disposições do CTN e as da Lei nº 8.212/91, posto que a dívida não possui natureza tributária, nem deriva de contribuição previdenciária, temos que devem ser aplicadas as disposições do Código Civil
.

III - Com a vigência do Novo Código Civil, ocorreu a fixação de prazo prescricional específico para pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, qual seja três anos, conforme se depreende do artigo 206, parágrafo 3º, inciso IV
.

IV - No caso dos autos, tendo a constituição definitiva da dívida (referente ao período de 03/98 a 07/2000) ocorrido em 16/11/2005, bem como, datando o ajuizamento da execução de 06/07/2006, ou seja, decorridos pouco mais de três anos da vigência da Lei nº 10.406/2002, não há que se falar em aplicação do prazo prescricional da legislação anterior.

V - Agravo provido.” (TRF-5,

RAI n. 81393-SE 2007.05.00.067116-0, 4ª Turma, Rel. Des. Fed. Ivan Lira de Carvalho (Substituto), j. 27.11.2007 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 246127166 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações do embargante de que o v. acórdão possui erro de fato, pois, desconsiderou a aplicação do CTN na espécie e aplicou apenas o Código Civil, o que não pode ocorrer, mormente por se tratar de crédito tributário decorrente de sub-rogação, o certo é que não se está discutindo a cobrança de crédito tributário na espécie, mas sim, de um alegado direito de regresso e pago à fim de evitar eventual enriquecimento sem causa, o que afasta por completo a aplicação das normas do CTN.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, não há qualquer sombra de dúvida, de que a demanda ajuizada pela embargada trata-se de uma relação de natureza civil e não tributária, afastando assim a aplicabilidade do CTN e, via de consequência, da decadência alegada com base nos arts. 150 e 173, inc. I, do aludido código de normas, sendo irrelevante a alegação de substituição tributária no caso específico dos autos.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de erros de fato e omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando erros de fato e omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024